Tribunal: TJSP
Processo: 1534898-48.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Falsificação de documento particular. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória, voltando-se contra a delação do corréu, e por atipicidade da conduta, pela falsificação grosseira. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por violar o art. 298, caput, do

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Falsificação de documento particular. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória, voltando-se contra a delação do corréu, e por atipicidade da conduta, pela falsificação grosseira. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por violar o art. 298, caput, do Código Penal, pela falsificação de receita médica utilizando o nome e o carimbo de sua irmã.

II. Questão em Discussão
2. Duas são as questões postas em discussão: (I) suficiência probatória para a condenação; (II) analisar se a falsificação era grosseira, de modo a afastar a tipicidade da conduta.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial grafotécnico, prova oral e demais elementos dos autos.
4. A confissão e delação do corréu foi corroborada por outros elementos, sendo prova válida.
5. A falsificação não foi grosseira, posto que viabilizou a aquisição do medicamento, sem que o farmacêutico percebesse que o documento não era verídico.

IV. Dispositivo
6. Pleitos desacolhidos.